Tribunal: TJMT
Processo: 1033341-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033341-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDERSON RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 024.202.381-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE EM REGIME DE 24 HORAS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa ajuizada por EDERSON RODRIGUES DA FONSECA, objetivando a manutenção de decisão que determinou o fornecimento de serviço de Home Care em regime de 24 horas e respectivos insumos médico-hospitalares, diante de quadro clínico grave e comprovado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e demanda anterior que deferiu Home Care por 6 horas diárias; (ii) verificar a legitimidade da decisão que determinou ao Estado o fornecimento de serviço de Home Care integral, mesmo diante da ausência de parecer do NATJUS e da alegação de competência municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência é afastada quando a nova demanda se fundamenta em alteração fática superveniente, com agravamento do estado de saúde, sendo ação de trato sucessivo com causa de pedir diversa daquela já apreciada judicialmente.

4.

A tutela de urgência se justifica diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, evidenciados pelo quadro clínico grave e necessidade contínua de cuidados especializados em regime domiciliar.

5.

A ausência de parecer do NATJUS não compromete a validade da decisão, por se tratar de elemento opinativo e não vinculativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A prescrição médica fundamentada, emitida por profissional habilitado, é suficiente para embasar decisão judicial em matéria de saúde, especialmente quando evidenciada a urgência do caso.

7.

A responsabilidade pelo fornecimento do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a imposição da obrigação ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há litispendência quando nova demanda em matéria de saúde decorre de agravamento clínico superveniente e pleito diverso do anteriormente julgado.

2.

A tutela de urgência é cabível diante de prescrição médica fundamentada e risco de dano à saúde ou à vida do paciente.

3.

O parecer do NATJUS possui natureza opinativa, não sendo requisito obrigatório para concessão de tutela provisória em matéria de saúde.

4.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico, podendo qualquer deles ser validamente demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.09.2020; TJMT, AgR 1002439-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 16.07.2025; TJGO, MS 5657512-14.2019.8.09.0000, 3a Câmara Cível, j. 28.04.2020; TJSP, APL 1002676-81.2021.8.26.0481, Câmara Especial, j. 30.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Obrigatória de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n.o 1022727-68.2024.8.11.0015, oriunda da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figura como autor o Sr. EDERSON RODRIGUES DA FONSECA.

A decisão agravada, exarada sob o Id. 298531382, rejeitou a preliminar de litispendência suscitada pelo Estado e manteve a decisão de primeira instância que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento de serviço de
Home Care
em regime de 24 horas, bem como dieta enteral, frascos e equipos, com base em laudos médicos recentes que atestam agravamento do quadro clínico do paciente.

Em suas razões recursais (Id. 298531382), o Agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de litispendência, com base em ação anterior que tramitou sob o n.o 1011827-94.2022.8.11.0015, na qual já teria sido concedido atendimento domiciliar de 6h diárias; (ii) inexistência de urgência ou de fato novo a justificar nova demanda, com lapso de 5 meses entre o diagnóstico e a propositura da ação; (iii) ausência de avaliação por médico regulador da SES/MT ou parecer do NAT-JUS; (iv) natureza eletiva do serviço de Home Care; (v) responsabilização prioritária do Município de Sinop no fornecimento; e (vi) ausência de comprovação de incapacidade financeira do autor.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso (id. 298531382).

Em contrarrazões (Id. 311642352), o agravado rebate todos os pontos suscitados, enfatizando: (i) a inexistência de litispendência ante a nova realidade clínica; (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela; (iii) a presunção de veracidade dos laudos médicos apresentados, enquanto não impugnados por provas técnicas idôneas; e (iv) a natureza fundamental do direito à saúde, não se sujeitando à reserva do possível quando em jogo o mínimo existencial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato
,
trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Obrigatória de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n.o 1022727-68.2024.8.11.0015, oriunda da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figura como autor o Sr. EDERSON RODRIGUES DA FONSECA.

VOTO PRELIMINAR

Nas razões do Agravo Interno (Id. 298531382), o Estado de Mato Grosso argui, em sede preliminar, a existência de litispendência, sustentando que já tramitou ação com idêntico objeto e causa de pedir (processo n.o 1011827-94.2022.8.11.0015), na qual foi deferido o fornecimento de
Home Care
por 6 horas diárias ao mesmo autor, ora agravado.

Todavia, conforme bem destacado na decisão agravada, não se trata de idêntica pretensão, mas de nova demanda fundada em alteração fática superveniente, com agravamento clínico devidamente comprovado por laudos médicos que recomendam atendimento domiciliar integral, de 24 horas.

Com efeito, há de se reconhecer que em matéria de saúde, sobretudo em ações de trato sucessivo, não se configura litispendência ou coisa julgada material quando demonstrada nova realidade clínica e necessidade de prestação adicional não contemplada pela decisão anterior.

A superveniência de novo quadro clínico do paciente afasta a ocorrência de coisa julgada e autoriza o ajuizamento de nova ação, uma vez que a prestação jurisdicional requerida tem base em elementos fáticos distintos dos que ensejaram a decisão anterior.

Dessa forma, rejeito a preliminar de litispendência.

VOTO DE MÉRITO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de origem, determinando o fornecimento do serviço de
Home Care
em regime de 24 horas, além de insumos médico-hospitalares, à parte autora, paciente que se encontra em situação de saúde crítica, demandando cuidados permanentes e especializados.

A controvérsia cinge-se à verificação da higidez dos fundamentos fático-jurídicos que embasaram a decisão agravada, especialmente diante das alegações recursais formuladas pelo ente público.

Inicialmente, impende afastar a alegação de ausência de urgência. Os autos revelam, por meio de documentação médica robusta e atualizada, que a parte autora apresenta quadro clínico grave, demandando cuidados contínuos por equipe multidisciplinar, em regime domiciliar integral, como forma de garantir sua dignidade e minimizar os riscos de agravamento ou óbito.

Relatórios médicos anexados aos autos, firmados por profissionais habilitados e especializados, atestam a real necessidade do serviço de atenção domiciliar (Home Care), com ênfase na imprescindibilidade da continuidade do suporte ventilatório, nutrição enteral, administração de medicamentos, entre outros cuidados específicos. O quadro descrito configura, inegavelmente, situação de urgência, tal como exigido pelo art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A
probabilidade do direito
decorre da comprovação do estado de saúde debilitado da parte autora e da prescrição médica para tratamento domiciliar especializado. Já o
perigo de dano
é evidente, pois a não prestação do serviço tem o potencial de comprometer gravemente a saúde e a própria vida da paciente, valores constitucionalmente protegidos.

Outro argumento trazido pelo agravante diz respeito à inexistência de parecer técnico do NATJUS ou de avaliação do médico regulador da Secretaria Estadual de Saúde, o que, segundo sustenta, comprometeria a validade da tutela deferida.

Todavia, tal alegação não prospera. O entendimento jurisprudencial consolidado, é no sentido de que os pareceres oriundos do NATJUS ou de instâncias administrativas têm caráter
meramente opinativo
, não vinculando o julgador.

Neste sentido:

“(...) 2. O parecer do NAT tem caráter orientativo e não afasta a prescrição médica fundamentada . 3. O fornecimento pode ser direcionado ao ente federativo mais próximo da prestação, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10024391320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2025)

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO - NATJUS. DESNECESSIDADE. (...) A remessa dos autos à Câmara de Saúde do Judiciário é providência de cunho facultativo e apenas tem lugar quando deles não defluentes elementos técnicos aptos a formar a convicção do julgador, o que não ocorre quando comprovada de plano a enfermidade que acomete o impetrante e a indispensabilidade e urgência do uso do tratamento prescrito (...)” (TJGO, Mandado de Segurança ( CF; Lei 12016/2009) 5657512- 14.2019.8.09.0000, Rel. Nome, 3a Câmara Cível, julgado em 28/04/2020, DJe de 28/04/2020).

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E ANSIEDADE GENERALIZADA. MEDICAMENTO" ESCITALOPRAM 20MG/ML (...) 5. Utilização de pareceres emitidos pelo Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e- NatJus) que é mera faculdade para formação do convencimento judicial em demandas atinentes ao direito à saúde, sem qualquer caráter vinculante. (...)” (TJ-SP - APL: 10026768120218260481 SP 1002676-81.2021.8.26.0481, Relator: Nome, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/11/2021).

Ademais, a jurisprudência reitera que
a prescrição médica fundamentada
, emitida por profissional habilitado e com ciência da realidade clínica do paciente,
é suficiente para embasar a atuação judicial
, especialmente quando se está diante de quadro de urgência e risco de vida.

O agravante sustenta, ainda, que a responsabilidade pela prestação do serviço de Home Care seria primariamente do Município, de modo que o Estado não poderia ser compelido ao cumprimento da medida.

Tal argumentação, contudo, também não merece guarida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 da Repercussão Geral
(RE 855178/SE), fixou a seguinte tese:
“É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.”

Logo, o cidadão pode demandar qualquer ente federado – União, Estado ou Município – isolada ou conjuntamente, não se podendo invocar a repartição administrativa de competências como obstáculo ao exercício de direito fundamental.

Sendo assim, é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado de Mato Grosso a obrigação de garantir o tratamento, cabendo-lhe, se entender adequado, eventual ação regressiva contra os demais entes, consoante previsão constitucional e legal.

Cumpre destacar que a prestação da assistência à saúde insere-se no âmbito do
mínimo existencial
, corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF), sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar ao cidadão o acesso efetivo aos meios de tratamento e sobrevivência com qualidade.

Em face do exposto, restando demonstrada a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, a legitimidade do ente demandado e a necessidade do tratamento pleiteado,
não se revelam convincentes os argumentos expendidos no Agravo Interno
, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão agravada que manteve decisão que assegurou o direito da parte autora à continuidade do tratamento domiciliar especializado (Home Care) e ao fornecimento dos respectivos insumos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025